Tribunal: TJPA
Processo: 0802010-22.2025.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802010-22.2025.8.14.0008

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCA ALVES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por FRANCISCA ALVES DE FREITAS, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, visando ao fornecimento de tratamento médico com hemodiálise ambulatorial e transporte pelo TFD. A sentença julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os entes públicos e fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, revertidos ao FUNDEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, em demanda ajuizada pela Defensoria Pública visando ao fornecimento de tratamento médico, é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, afastando-se a aplicação do critério percentual sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a regra do art. 85 do CPC/2015, que prevê a aplicação do critério equitativo nos casos em que o proveito econômico é inestimável, irrisório ou o valor da causa é muito baixo.

4.

Ainda que o valor da causa tenha sido arbitrado em R$ 100.000,00, a prestação jurisdicional requerida possui natureza existencial e não patrimonial, voltada à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, o que afasta a utilização de critério puramente monetário.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou o entendimento de que, nas ações em que se pleiteia do Poder Público o cumprimento de obrigações relacionadas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

6.

A tramitação simples da causa, sem complexidade processual ou instrução probatória aprofundada, bem como o exercício ordinário da atuação institucional da Defensoria Pública, reforçam a adoção do critério de equidade.

7.

O arbitramento em percentual sobre o valor da causa mostra-se desproporcional, diante da inexistência de proveito econômico efetivamente mensurável na esfera patrimonial da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade nas ações envolvendo o fornecimento de tratamento de saúde, quando o proveito econômico é inestimável ou não mensurável objetivamente.

2.

A fixação de honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa pode ser afastada quando este não representa efetivo ingresso patrimonial na esfera jurídica da parte.

3.

O Tema 1313 do STJ orienta que, em demandas sobre o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em apreciação equitativa, afastando-se o critério percentual previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1313, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800880-40.2024.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.06.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003330-47.2024.8.26.0066, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 08.07.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, julgou procedente o pedido, confirmando a tutela liminar anteriormente deferida, e condenando os entes públicos, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem revertidos ao FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Historiando os fatos, FRANCISCA ALVES DE FREITAS ajuizou a ação suso mencionada, por meio da Defensoria Pública Estadual, em face do Estado do Pará e do Município de Barcarena, visando compelir os entes públicos ao fornecimento de tratamento médico adequado à sua condição de saúde, consistente na disponibilização de vaga para hemodiálise ambulatorial adulto, três vezes por semana, com transporte assegurado pelo Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), até o restabelecimento de seu quadro clínico, com os custos cobertos pelas Fazendas Públicas Municipal e Estadual.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, confirmando a tutela liminar concedida, e, em consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor (Defensoria Pública), que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC), observada a destinação legal, a serem revertidos ao FUNDEP - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser depositado na conta corrente de no 182900-9, banco nº 037, agência nº 015, instituído pela Lei no 6.717/05, CNPJ n.346395260001-38.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, pugnando, pela reforma da sentença exclusivamente no que se refere ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, segundo o apelante, devem ser fixados por apreciação equitativa, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, que afasta a aplicação do critério percentual sobre o valor da causa nas ações em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico. Argumentou que, nessas hipóteses, não se pode aferir de forma objetiva o proveito econômico, por se tratar de prestação de natureza existencial, o que impõe a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados por equidade, em valor fixo, proporcional à complexidade da causa.

Em contrarrazões (id. 31554788), a apelada FRANCISCA ALVES DE FREITAS, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa encontra amparo no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como na jurisprudência consolidada do STF no Tema 1.002, que reconhece a legitimidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, ainda que haja identidade federativa entre os entes. Aduziu que os honorários destinam-se ao FUNDEP, e não à remuneração individual dos defensores públicos, possuindo caráter institucional e natureza indenizatória, sem qualquer prejuízo ao erário.

Argumentou, ainda, que o valor da causa (R$ 100.000,00 — cem mil reais) não é simbólico nem desproporcional à complexidade da demanda, afastando-se, assim, a aplicação do Tema 1313 do STJ. Defendeu que o arbitramento por equidade constitui medida excepcional, cabível apenas nos casos de inestimabilidade ou irrisoriedade do proveito econômico, o que não se verifica nos autos. Por fim, pugnou pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará (id. 32003900), por intermédio do 9º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se nos autos, entendendo ausente interesse público primário que justificasse a sua intervenção na presente demanda.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida à instância
ad quem
restringe-se ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em demanda ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, visando ao fornecimento de tratamento de saúde à autora FRANCISCA ALVES DE FREITAS.

No mérito, entendo assistir razão ao ente estadual recorrente.

Com efeito, a discussão travada nos autos versa exclusivamente sobre os critérios a serem observados para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas ajuizadas pela Defensoria Pública em face de entes estatais, notadamente quando envolvido o direito fundamental à saúde. A sentença recorrida, ao julgar procedente os pedidos da Defensoria, fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

É consabido que a fixação dos honorários de sucumbência segue regra escalonada, nos termos do art. 85 do CPC/2015. A regra geral, prevista nos §§ 2º e 3º do referido artigo, estabelece que os honorários deverão ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, o § 8º do mesmo dispositivo prevê que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, a fixação poderá ocorrer por apreciação equitativa do juízo, observando os critérios do § 2º.

No caso em análise, não obstante o valor da causa tenha sido fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), trata-se de ação de obrigação de fazer voltada à obtenção de providência administrativa relativa à disponibilização de vaga para hemodiálise ambulatorial adulto, três vezes por semana, com transporte assegurado pelo Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

A despeito da atribuição do valor da causa, o real proveito econômico mostra-se inestimável, pois não se trata de obrigação mensurável em termos patrimoniais ordinários, mas de prestação estatal imprescindível à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, cuja valoração não se coaduna com critério puramente monetário.

Outrossim, é importante destacar que, embora o valor da causa esteva determinado (cem mil reais), não se deve presumir, automaticamente, que a prestação jurisdicional deferida gere ao demandante um benefício patrimonial correspondente àquele montante.

Com efeito, trata-se de obrigação de fazer relacionada à prestação de saúde — direito social de índole fundamental assegurado pela Constituição Federal no art. 196 — cujo objeto é de natureza existencial, personalíssima e não patrimonial.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente acórdão prolatado no âmbito do Tema Repetitivo 1313, estabeleceu:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
. – Grifo nosso.

A
ratio decidendi
do referido precedente reconhece que, embora as prestações em saúde tenham valor econômico no mercado, este não se converte em proveito econômico ao jurisdicionado, já que não há ingresso patrimonial mensurável na esfera jurídica da parte.

O bem da vida tutelado — o tratamento médico, a medicação ou a intervenção cirúrgica — é destinado à preservação da vida e à dignidade da pessoa humana, e, portanto, o valor da causa ou o custo do medicamento não se prestam, em regra, como base para arbitramento da verba honorária.

Na mesma direção, o recente Agravo em Recurso Especial nº 2.830.213/MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 08/07/2025, reafirmou essa orientação, afastando a tese de que o valor da causa ou o valor estimado do tratamento médico pudesse servir de parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência. No referido julgado, restou assentado que:

“(...)
A prestação que se busca é de cunho existencial, sem que montante econômico possa ser considerado como valor da condenação
. [...]
O valor da prestação em saúde não serve como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
.” – Grifo nosso.

No caso
sub judice
, observa-se que a demanda tramitou com instrução exclusivamente documental, sem incidentes processuais complexos, tampouco instrução probatória ampliada. Ademais, a atuação da Defensoria Pública — embora indispensável e meritória — se insere no desempenho institucional ordinário, não havendo circunstância que justifique, por si só, a fixação dos honorários com base no percentual legal integral sobre o valor da causa.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO SUS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME. 1. Ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada com pedido de tutela de urgência para compelir os entes públicos ao fornecimento de procedimento médico cirúrgico de angioplastia com stent, pleiteado por paciente diagnosticado com arteriosclerose grave. Pedido julgado procedente, com condenação solidária dos réus e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa arbitrado em R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO .2. A questão em discussão consiste em saber se, em demandas relacionadas ao direito à saúde, envolvendo obrigação de fazer com proveito econômico inestimável ou impreciso, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Nos termos do Tema Repetitivo 1076/STJ, admite-se o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios nas hipóteses em que o valor da causa seja elevado, simbólico ou inestimável. 4. O valor da causa atribuído na inicial (R$ 50.000,00), ainda que motivado, revela-se desproporcional ao custo médio do tratamento requerido, conforme estimativas disponíveis em fontes públicas. 5. A natureza da obrigação, o caráter personalíssimo do direito à saúde e a ausência de complexidade processual justificam o arbitramento equitativo. 6. Honorários fixados, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa.
Tese de julgamento: 1. Nas ações envolvendo prestação de tratamento médico pelo SUS, é admissível o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando o valor da causa for desproporcional ao custo estimado da obrigação ou o proveito econômico for inestimável. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800880-40.2024.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025) – Grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE . FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR ECONÔMICO INESTIMÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Gumercino Rodrigues de Paulo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo próprio embargante, no bojo de ação de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de tratamento médico. O embargante alega contradição na decisão quanto à fixação de honorários advocatícios, sustentando que deveria ter sido aplicado o Tema 1076 do STJ, com arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da causa . Alternativamente, pleiteia o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1313/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios por equidade em demanda envolvendo direito à saúde, afastando a aplicação do percentual sobre o valor da causa conforme o Tema 1076/STJ . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1 .022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da causa. 4. A contradição alegada pelo embargante não se caracteriza como vício interno do julgado, pois o acórdão fundamentou expressamente a adoção do arbitramento por equidade com base na natureza da demanda, envolvendo o direito à vida e à saúde, cujo valor econômico é inestimável. 5
. A utilização do critério equitativo para fixação dos honorários está em consonância com o art. 85, § 8º, do CPC, diante da ausência de parâmetro objetivo de proveito econômico. 6. O Tema 1076 do STJ não se aplica ao caso, porquanto trata de hipóteses em que o proveito econômico é determinável; na espécie, o valor atribuído à causa se refere aos custos do tratamento médico, não refletindo efetivo proveito obtido
. 7. O sobrestamento do feito com base no Tema 1313/STJ não é cabível, pois a determinação do STJ para suspensão é restrita a processos com recurso especial ou agravo em recurso especial pendente de julgamento na instância superior, o que não ocorre no presente caso. 8. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a fundamentação do acórdão, não caracterizando qualquer das hipóteses previstas no art . 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de fixação de honorários com base no valor da causa, quando o proveito econômico é inestimável, não configura contradição no julgado. 2 . É legítima a fixação de honorários por equidade em demandas envolvendo o direito à saúde e à vida, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 3. A interposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito não se presta à correção de vício previsto no art . 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: (...) (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 08006865520248120018 Paranaíba, Relator.: Juiz Wagner Mansur Saad, Data de Julgamento: 29/04/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2025). – Grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. I . CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que manteve a condenação ao fornecimento do medicamento ravulizumabe, discutindo a fixação dos honorários advocatícios por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2 . A questão em discussão consiste na alegação de omissão, contradição e obscuridade na decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios, defendendo a aplicação dos percentuais legais sobre o valor da causa e o não cabimento do critério equitativo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art . 1.022 do CPC/2015. 4
. A fixação dos honorários por equidade é cabível em causas relacionadas ao direito à saúde, cujo valor material é inestimável, conforme entendimento do STJ e desta Corte
. 5. O critério estabelecido para os honorários está em consonância com o padrão comumente observado por este Tribunal em casos análogos. 6. A afetação do Tema 1 .313/STJ não impede o julgamento do caso, pois a suspensão determinada se aplica apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial. 7. O acórdão embargado considerou a relevância constitucional dos honorários em favor da DPU para fins de fortalecimento institucional. IV . DISPOSITIVO E TESE: 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
Em demandas relacionadas ao direito à saúde, cujo valor é inestimável, a fixação dos honorários advocatícios pode ser feita por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015
. ___________Dispositivos relevantes (...) Relator.: MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2025, 10ª Turma, Data de Publicação: 24/06/2025). – Grifo nosso.

DIRETO À SAÚDE – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM DIABETES – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA/INEFICÁCIA DA PRESTAÇÃO ADMINISTRATIVA E COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA TERAPÊUTICA – JUSTA CAUSA PARA A INTERVENÇÃO JUDICIAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ADEQUAÇÃO AO TEMA 1313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA APENAS PARA ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME 1. Reexame Necessário de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Hipótese em que a sentença condenou os réus, Entes Públicos, a fornecerem o tratamento cirúrgico prescrito à autora. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88). Assim, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos . Precedentes do STF. 4. A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe: a) ausência ou ineficácia da prestação administrativa, e b) a comprovada necessidade (RE 855.178-ED, Rel . Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, DJe-090 de 15/04/2020, Repercussão Geral – Mérito) 5 . Restou devidamente demonstrada a ausência/ineficácia da prestação administrativa, bem como comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico e todo tratamento necessário. 6. Tema 1.313 do STJ: Tese
: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art . 85, § 8º-A, do CPC."
7. A Fazenda Pública Estadual e Municipal são isentas do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei Estadual nº 3 .779, de 11 de novembro de 2009 (Regimento de Custas Judiciais Estadual). IV. DISPOSITIVO 8. Sentença mantida em Remessa Necessária . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os Magistrados da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, retificaram a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator. (TJ-MS - Remessa Necessária Cível: 08005226320248120027 Batayporã, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 30/06/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2025). – Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer para obtenção do medicamento PAZOPANIBE, incorporado pelo SUS – Recurso interposto pela Fazenda do Estado contra
sentença de procedência, que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – Pretensão à fixação dos honorários por apreciação equitativa – Cabimento – Direito à saúde que exprime valor inestimável – "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC" (Tema Repetitivo 1313 do STJ) – Precedentes desta Câmara – Sentença parcialmente reformada
– Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10033304720248260066 Barretos, Relator.: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 08/07/2025, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/07/2025). – Grifo nosso. – Grifo nosso.

A fixação por equidade — considerada a razoabilidade, a complexidade moderada da demanda, a tramitação eletrônica e o tempo de tramitação — mostra-se a medida mais adequada, proporcional e conforme o ordenamento jurídico.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso, o grau de complexidade da causa, a natureza da obrigação e a atuação desenvolvida, reputo adequado fixar os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos solidariamente pelos entes públicos demandados.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026